Tribunal: TJDFT
Processo: 0738918-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738918-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ORNAN FERREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil, objetivando modificar a decisão agravada preferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por Ornan Ferreira de Oliveira, no processo 0728917-76.2024.8.07, a qual foi exarada nos seguintes termos: “Cuida-se de processo em fase de saneamento e organização. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, ID n° 207505614. Impugnou o pedido de gratuidade de justiça e suscitou questões preliminares de falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva e incompetência. Requer o chamamento ao processo da União, bem assim a remessa dos autos à Justiça Federal. Réplica no ID n° 208008265. É o relato. Decido. Quanto à gratuidade de justiça, o requerido não apresentou documentos capazes de infirmar o convencimento do Juízo quanto ao direito do autor, de modo que indefiro a impugnação. Em relação ao interesse de agir, ele é composto pelo trinômio necessidade, utilidade e adequação. Para a obtenção do bem da vida vindicado pelo requerente, revela-se útil e necessária a manifestação de mérito do Juízo acerca da questão, notadamente diante da resistência oposta pelo réu à sua pretensão. No que tange à ilegitimidade passiva e à incompetência do Juízo pela necessidade de remessa à Justiça Federal, vale o precedente firmado pelo STJ no Tema 1150. Confira-se: “Tema 1150. i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” Afasto, pois, as questões preliminares e tenho como satisfeitos os pressupostos processuais e as condições da ação, o que encerra o saneamento do feito. No que se refere ao ônus da prova, tenho que este deve seguir a regra ordinária, vez que não há relação de consumo no presente caso. As partes já acostaram aos autos os extratos e documentos que entendem pertinentes a solução da lide, sendo desnecessária a perícia quando as questões acerca da planilha são de ordem jurídica, e, não técnica. Cabível, pois, o julgamento antecipado. Diante disso, observado o disposto no art. 357, §1° do CPC, venham os autos conclusos para sentença, considerando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. I.” Inconformado, o requerido recorre. O Agravante aduz que a União é que tem legitimidade passiva para figurar como parte na ação, trazendo a discussão de mérito acerca das questões dos índices aplicados pelo Conselho Diretor junto à conta PASEP. Prossegue tecendo arrazoado sobre a competência da Justiça Federal para processar o feito e requer o reconhecimento da legitimidade da União para figurar no polo passivo. Postula, ainda, pela concessão do efeito suspensivo, de modo a se reformar a decisão agravada. No mérito, pede pela confirmação do pedido de urgência, objetivando manter o entendimento sobre ser competente a Justiça Federal para processar e julgar a ação. Preparo anexado ao Id. 64074468. É o relatório. Decido. É cediço que, à luz do inciso I do art. 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A análise a ser realizada neste momento incipiente é à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, denota-se que, em tese, a ação não trata de índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da alegada má gestão do banco consistente em supostas falhas que teriam sido por ele praticadas, como instituição bancária depositária, por ser administrador do Programa. Nessas circunstâncias, a própria ementa do Tema 1150 deixa clara essa peculiaridade: “5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. 6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A.” (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023 - grifei). Logo, não se verifica, nesta prelibação sumária, a probabilidade de provimento do recurso. Ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator